Tribunal: TJBA
Processo: 8052837-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052837-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO DE GOIS SOUSA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE GOIS SOUSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADRIANO SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ADRIANO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Gustavo de Gois Sousa contra decisão que, nos autos de inventário, reconsiderou sentença transitada em julgado há mais de cinco anos para afastar a condenação da parte suplicada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de litigiosidade no incidente de habilitação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconsiderou sentença transitada em julgado para retirar condenação ao pagamento de honorários advocatícios ofendeu a coisa julgada material e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida em 23 de setembro de 2019 declarou habilitado o crédito e condenou expressamente a parte suplicada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

4. Os embargos de declaração opostos pelo espólio foram rejeitados, mantendo-se a sentença embargada por seus próprios fundamentos.

5. O espólio renunciou expressamente ao prazo recursal em junho de 2020, consolidando-se o trânsito em julgado e formando-se a coisa julgada material.

6. A coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

7. O art. 502 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado.

8. A decisão agravada, proferida mais de cinco anos após o trânsito em julgado, ao reconsiderar a sentença para suprimir a condenação em honorários advocatícios, violou frontalmente a autoridade da coisa julgada.

9. O art. 505 do CPC veda que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

10.A reconsideração operada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 494, I, do CPC, que autoriza apenas correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo.

11. . A natureza alimentar dos honorários advocatícios torna ainda mais grave a violação perpetrada pela decisão agravada, atingindo diretamente o sustento do profissional advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que reconsidera sentença transitada em julgado para suprimir condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola a garantia constitucional da coisa julgada material, ainda que sob o argumento de ausência de litigiosidade no procedimento.

A coisa julgada material impede qualquer modificação da decisão transitada em julgado pelo próprio juízo prolator, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, como a ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 494, I; 502; 505; 966.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 00272721620218160000 Piraquara 0027272-16.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 10/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22857735820248260000 Americana, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8052837-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GUSTAVO DE GOIS SOUSA e agravado ESPÓLIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA